Tribunal: TJES
Processo: 5001152-21.2019.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001152-21.2019.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOAO VERVICAL SEBIM
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001152-21.2019.8.08.0038

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
JOAO VERVICAL SEBIM

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
MARCELO FARIA FERNANDES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO APÓS O PAGAMENTO. MANUTENÇÃO INDEVIDA POR MESES. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS TERMOS. RECURSO IMPROVIDO

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência e débitos c/c indenização por danos morais ajuizada por JOAO VERVICAL SEBIM em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Em síntese, a parte autora alega que possuía um débito com a requerida no valor de R$41,00 e que esse foi quitado no dia 20/03/2019, todavia seu nome foi mantido nos serviços de proteção ao crédito. No dia 25/10/2019, compareceu no escritório da requerida para dar ciência do pagamento, onde foi informado que seria retirada a restrição no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob PROTOCOLO nº 524970892, nota de serviço de nº 650954041.

No dia 19/11/2019 realizou uma reclamação no PROCON, contudo, mesmo após ter recebido uma resposta da Ré informando que a fatura no valor R$51,76 com vencimento no dia 09/02/2018 consta como paga, ou seja, não há débitos pendentes. Contudo, a funcionária não soube informar o motivo pelo qual o CPF do consumidor permanece restrito.

Esclarece que a restrição permaneceu até o ajuizamento da ação.

Em sede de contestação a requerida sustentou, preliminarmente, a ausência de prova mínima. No mérito, argumenta que a cobrança era devida e a inexistência de danos morais indenizáveis.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

DISPOSITIVO

Face ao exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para CONDENAR a Requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais em favor do Autor no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora desde a citação.

Torno definitiva a decisão que deferiu a tutela de urgência.

Por conseguinte, declaro extinta a presente relação jurídica processual com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 5075157, o requerido interpôs Recurso Inominado, impugnando a autenticidade documental, alegando a ausência na falha de prestação de serviços, a falta de documento que comprove o pagamento e a inexistência de danos morais. Subsidiariamente, pede a redução do
quantum
indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

A recorrente alega ausência de falha na prestação de serviço, afirmando que a autora ainda está em débito. Todavia, como pode ser confirmado pela Reclamação junto ao Procon (Id. 5074426), em novembro de 2019, o nome da autora já estava negativado, tendo inclusive a atendente da requerida reconhecido o pagamento e informado que o nome dele seria retirado, o que não ocorreu.

Destarte, apesar dos comprovantes estarem ilegíveis nos autos, eles foram acautelados pela parte, tendo sido utilizado para conferir a liminar, considerando que no dia 19/11/2019 a parte ré reconheceu a inexistência do débito, deveria ter providenciado a retirada da inscrição do nome do autor junto aos bancos de dados de inadimplentes.

Contudo, conforme atestado pelo documento de ID 5074428 até o dia 27/11/2019, ainda existia uma ocorrência em desfavor do autor, referente a um débito de abril de 2019.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, na súmula 548, determina que:

Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito.

Destarte, tendo em vista que a parte ré deixou de observar o prazo fixado na súmula nº 548 do STJ (cinco dias úteis), tenho que restou caracterizado o ato ilícito.

Pois bem, é cediço na jurisprudência pátria que a permanência da negativação após o pagamento do débito causa abalos na esfera moral. Neste sentido, colaciono os seguintes precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG):

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MANUTENÇÃO APÓS QUITAÇÃO DO DÉBITO. DEVER DO CREDOR DE RETIFICAR A INFORMAÇÃO EM CINCO DIAS. DESCUMPRIMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO.

- A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que deve o credor, no prazo de cinco dias, contado do efetivo pagamento, providenciar a retirada do nome do devedor do banco de dados de inadimplentes.

- A permanência da negativação após o pagamento do débito configura dano moral, que existe in re ipsa, ou seja, para cuja configuração basta a prova da ocorrência do fato ofensivo.

- Deve ser mantida a indenização por dano moral se sua fixação observa a intensidade do dano, a repercussão da conduta no meio social e a finalidade pedagógica da indenização, bem como as capacidades econômicas do ofensor e do ofendido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.136092-4/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/04/2020, publicação da súmula em 30/04/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO - MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO APÓS QUITAÇÃO DO DÉBITO - OBRIGAÇÃO DO CREDOR DE RETIFICAR A INFORMAÇÃO EM CINCO DIAS ÚTEIS - DESCUMPRIMENTO - DANO MORAL "IN RE IPSA" - CONFIGURAÇÃO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que deve o credor, no prazo de cinco dias úteis, contado do efetivo pagamento, providenciar a retirada do nome do devedor do banco de dados de inadimplentes.

2. O atraso na retirada do nome do consumidor enseja para o prestador de serviços o dever de reparar danos morais.

3. O valor fixado a título de indenização deve considerar a condição pessoal do ofendido e do ofensor e as circunstâncias do caso, sem perder de vista que a indenização deve ser completa, entretanto não pode tornar-se fonte de lucro indevido.

4. Sentença reformada. Recurso provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.466544-2/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/08/2020, publicação da súmula em 13/08/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - PAGAMENTO DÍVIDA EM ATRASO - RETIRADA DA NEGATIVAÇÃO - PRAZO DE 05 DIAS - SÚMULA 548 DO STJ - DANO MORAL - CARACTERIZADO - DEVER DE INDENIZAR - FIXAÇÃO DO QUANTUM - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes, no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito (Súmula 548 do STJ).

- A existência de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, além do prazo de 05 dias úteis da quitação da dívida em atraso, caracteriza dano moral, que gera para o prestador de serviço o dever de indenizar.

- A fixação do quantum indenizatório é sopesada com lastro nas circunstâncias do caso em concreto, e em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJMG - Apelação Cível 1.0643.16.000628-1/001, Relator(a): Des.(a) Alice Birchal , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/11/2019, publicação da súmula em 18/11/2019)

Em relação ao
quantum
arbitrado de danos morais, entendo que a sentença não merece reforma visto que em casos semelhantes entendo ser cabível o
quantum
de R$6.000,00 (seis mil reais), na esteira do que vem fazendo outros colegas e outras turmas, levando em consideração na fixação do dano moral a tentativa e os meios disponibilizados pelo requerido para composição extrajudicial, evitando o ajuizamento da ação, bem como a apresentação de acordos na esfera judicial quando o ato ilícito praticado for evidente.

Nessa temática tenho adotado o seguinte raciocínio nos meus julgamentos quanto a modificação do valor do dano moral arbitrado pelo juízo de piso: “
Somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante”. Na mesma linha do STJ:

(...) 2. Quanto ao valor da indenização por danos morais, dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo. (AgInt no AREsp n. 2.042.653/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)
.

Devo lembrar que nos últimos anos a inflação aumentou, os custos, os preços, o salário-mínimo, etc, incluindo o lucro das instituições financeiras e concessionárias de serviços públicos, não sendo razoável a justiça deixar de acompanhar essa atualização, já que o escopo do dano moral é a reparação em pecúnia do dano extrapatrimonial.

O caso em apreço, no meu sentir, não se encaixa na exceção que merece minha intervenção.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)